Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NO CONTRATO. ANUÊNCIA VOLUNTÁRIA, MEDIANTE SELFIE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. Por se tratar de relação de consumo, uma vez que as partes se amoldam à figura de consumidor e fornecedor, a controvérsia deve ser solucionada com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Como consequência da boa-fé objetiva, o CDC estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
4. Inexiste falha na prestação de serviços do banco/apelante, quando comprovado que as informações essenciais do produto foram prestadas ao consumidor, porquanto teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos ali fixados de livre vontade, não podendo, portanto, se valer do Poder Judiciário para modificar cláusulas e, consequentemente, as obrigações por ele assumidas, ao subterfúgio de uma suposta abusividade -que não se verificou no caso concreto-, e afronta a boa-fé objetiva.
5. Assim, tendo o autor voluntariamente contratado um empréstimo utilizando-se da modalidade de cartão de crédito consignado, não havendo demonstração de vício de consentimento e cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
6. Recurso conhecido e desprovido.